Tribunal: TJDFT
Processo: 0705403-34.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NÃO CARACTERIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação do serviço das rés; (ii) dever de indenizar; e (iii) direito dos autores à indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo aos recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, na hipótese de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), segundo o qual foi reconhecida a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes. Nesse sentido: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Os autores/recorrentes adquiriram passagens aéreas internacionais, no endereço eletrônico da Booking.com, trecho São Paulo (Brasil) - San Carlos de Bariloche (Argentina), com conexão em Santiago (Chile), para o dia 08/09/2024.
7. Segundo a contexto probatório, as passagens aéreas foram adquiridas na categoria “tarifa zero”, com direito ao assento de marcação aleatória, e transporte de bagagem de mão de até 10kg. E embora enviado o link para o pagamento do serviço de adicional de bagagens para a reserva GCZHVX, referente aos passageiros Alex e Ana, não foi registrado o pagamento e a cobrança foi efetuada no segundo trecho. Com relação à autora Ruth, o pagamento do serviço de bagagem foi efetuado, porém a passageira decidiu não embarcar.
8. Importa destacar que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, não é automática, sendo necessária a verossimilhança das alegações do consumidor e a sua hipossuficiência para a comprovação dos fatos. No mesmo sentido: Acórdão 2000908, 0776146-84.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.
9. Não comprovados os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, cabe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). No caso, não foi produzido nenhum elemento concreto para comprovar que os passageiros, Alex e Ana, pagaram pelo serviço de despacho de bagagens, assim como não foi demonstrado que o embarque não ocorreu porque o serviço adicional não foi contratado. E em relação à autora/recorrente Ruth, embora comprovado o pagamento do serviço de despacho de bagagem (ID 71465574 - Pág. 19 e 71465574 - Pág. 24), a passageira desistiu da viagem no momento do embarque e, de igual forma, não demonstrou falha no serviço prestado.
10. Destarte, ante a ausência de prova mínima da responsabilidade das rés pelos danos reclamados, a sentença recorrida deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
12. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 5.919/2006, art. 19; CPC, art. 373, inc. I.
Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.